Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMISSÃO NA POSSE. RETIRADA DE BENS DO IMÓVEL ADJUDICADO. ÔNUS DA EXECUTADA. INÉRCIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PODER GERAL DE CAUTELA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SATISFATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão interlocutória que determinou a imediata retirada de todos os bens do interior do imóvel adjudicado, o depósito no 'DF LEGAL', a intimação da parte devedora para retirada dos bens em 10 dias sob pena de perdimento e a imissão do Distrito Federal na posse do bem localizado no SIG, Quadra 02, Lote 668, Brasília/DF, em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar e decidir se a diligência de retirada de bens e imissão na posse realizada pelo Distrito Federal, em caráter de urgência após incêndio no imóvel adjudicado, configura nulidade processual que enseja a anulação dos atos praticados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetividade da tutela jurisdicional deve ser preservada, especialmente quando há risco de dano irreparável ao patrimônio e à segurança pública, sendo autorizada pelo poder geral de cautela conferido ao magistrado.
4. O Distrito Federal, na qualidade de proprietário do imóvel e exequente, diante de situação emergencial para cautela do acervo patrimonial, apenas agiu para preservar tanto o patrimônio público quanto os bens particulares que se encontravam em situação de vulnerabilidade.
5. A invocação de supostas irregularidades processuais frente à própria omissão da parte executada no cumprimento das ordens judiciais para retirada dos bens e desocupação do imóvel atinge a esperada boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório.
6. O cumprimento de decisões judiciais não pode ser obstaculizado por rigorismos formais que comprometam sua efetividade, especialmente quando há risco de dano irreparável ao patrimônio e à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura nulidade processual a diligência de retirada de bens e imissão na posse realizada pelo ente exequente em situação emergencial diante das peculiaridades do caso concreto, quando autorizada pelo poder geral de cautela do magistrado para preservação do patrimônio e da segurança pública. 2. A efetividade da tutela jurisdicional prevalece sobre rigorismos formais quando há risco de dano irreparável e resistência reiterada da parte executada ao cumprimento das ordens judiciais.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 536, caput e § 1o.